Tribunal: TJSP
Processo: 1005131-20.2016.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Processual. Responsabilidade civil. Apelo que busca inovar quanto à terceirização de seu estacionamento, com vistas a embasar sua insurgência contra a sua responsabilidade pelo furto narrado em seu estabelecimento. Matéria não alegada em defesa. Ausência de interesse recursal. Apelação da ré, quanto a esse aspecto, não conhecida.

Responsabilidade civil. Alegado furto de veículo em

Ementa:

Processual. Responsabilidade civil. Apelo que busca inovar quanto à terceirização de seu estacionamento, com vistas a embasar sua insurgência contra a sua responsabilidade pelo furto narrado em seu estabelecimento. Matéria não alegada em defesa. Ausência de interesse recursal. Apelação da ré, quanto a esse aspecto, não conhecida.

Responsabilidade civil. Alegado furto de veículo em estacionamento de supermercado.